Tribunal: TJBA
Processo: 8060984-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060984-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ROBERTO SCARTAZZINI Advogado(s): MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAO VICTOR RODRIGUES MAFRA AGRAVADO: BANCO CARGILL SA Advogado(s):EDEGAR STECKER, EDSON STECKER ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS SEM EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. MERO PETICIONAMENTO SEM RESULTADO PRÁTICO. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial baseado em Cédula de Produto Rural, em que se discute a ocorrência de prescrição intercorrente após mais de 22 anos de tramitação processual. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível exceção de pré-executividade para discutir prescrição intercorrente; (ii) saber se configurou-se a prescrição intercorrente na execução, considerando a alegada inércia do credor em promover medidas constritivas efetivas por período superior ao prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. Preliminarmente, afasta-se a alegação de deserção do recurso, pois o recolhimento do preparo foi comprovadamente realizado antes da distribuição, tendo ocorrido apenas erro material na juntada do comprovante, que foi prontamente sanado quando o agravante foi intimado, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 1.007, §7º, do CPC. 4. A prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, e que não demanda dilação probatória para sua verificação, sendo possível sua análise mediante exceção de pré-executividade. 5. O prazo prescricional aplicável à espécie é de 5 anos, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil, e também se aplica à prescrição intercorrente, por força da Súmula 150 do STF. 6. Segundo o STJ (Tema IAC nº 01), a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, contando-se o termo inicial após o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual. 7. Apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo, conforme entendimento do STJ no REsp 1340553/RS. 8. No caso concreto, após a citação em abril de 2003, não houve qualquer medida constritiva efetiva durante o período crítico para a configuração da prescrição intercorrente (entre abril de 2003 e dezembro 2010), mas apenas peticionamentos que não resultaram em constrição patrimonial concreta. 9. Mesmo após a conversão da execução para quantia certa em 2011, somente em 2021 - quase dez anos depois - o exequente indicou bens à penhora, evidenciando prolongada inércia na busca efetiva pela satisfação do crédito. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de Instrumento conhecido e provido para, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, determinar a extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, por constituir matéria de ordem pública que não demanda dilação probatória. 2. Configura-se a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao prescricional aplicável ao direito material (cinco anos, no caso de dívidas líquidas constantes de instrumento particular), sem promover medidas constritivas efetivas, não sendo suficiente o mero peticionamento em juízo sem resultados práticos." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 803, I, 924, V, 932, III, 1.005, 1.007, §§4º e 7º; CC, arts. 206, §5º, I, 832. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Tema IAC nº 01; STJ, REsp 1340553/RS (Recursos Repetitivos). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060984-56.2024.8.05.0000 em que é Agravante Paulo Roberto Scartazzini e Agravado Banco Cargill S/A, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno e conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator